Tribunal: TJBA
Processo: 8164891-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164891-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO EM CASO DE HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
P
olicial
M
ilitar contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de
A
to
A
dministrativo, proposta em face do Estado da Bahia, visando à nulidade de ato de demissão aplicada em
P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar (PAD), bem como à sua reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos e vantagens desde o desligamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o
P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e definir se é juridicamente cabível a aplicação da pena de demissão a
P
olicial
M
ilitar, cuja conduta foi tipificada como homicídio culposo pela Justiça Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão administrativa de demissão do Apelante baseia-se em laudo pericial balístico, que não integrou os autos do
PAD,
nem
da lide
penal correlat
a
, configurando violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao impedir que o servidor tivesse acesso e possibilidade de impugnação da prova utilizada contra si.

4. A Justiça Criminal, ao analisar os mesmos fatos, desclassificou a conduta imputada ao Apelante de homicídio doloso para culposo, exatamente pela inexistência de elementos técnicos que permitissem afirmar, com segurança, a autoria do disparo fatal.

5. Observa-se manifesta desproporcionalidade e discricionariedade arbitrária na penalidade aplicada, haja vista que os demais policiais que participaram do mesmo evento, em idênticas circunstâncias, receberam sanções disciplinares menos gravosas (detenção), sem qualquer justificativa plausível para a penalidade mais severa imposta exclusivamente ao Apelante.

6. A pena de demissão não encontra respaldo no art. 57 da Lei Estadual nº 7.990/2001, quando a conduta do servidor corresponde a crime culposo, uma vez que o referido dispositivo limita sua aplicação a hipóteses de homicídio qualificado ou vinculado a grupo de extermínio, circunstâncias não configuradas no presente caso.

7. A manutenção do ato de demissão representa ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se impõe sua anulação, com a consequente reintegração do servidor ao cargo e o pagamento dos vencimentos e vantagens desde a data do desligamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 57 e 58; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.285.218/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 18.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.11.2013, DJe 29.11.2013.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8164891-78.2023.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante
LEANDRO SANTOS XAVIER
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.